Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701080-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAN FIUZA BRAGA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MIRIAN FIUZA BRAGA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela autora MIRIAM FIUZA BRAGA e pelo réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a autora pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, sendo que deveria tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a autora apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de tutela de urgência, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2022 16:36:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador